Tribunal: TJMT
Processo: 1020804-57.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020804-57.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO), ROBERTO ROCHA SILVA - CPF: 034.547.851-70 (PACIENTE), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (IMPETRANTE), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PROCESSO EXECUTIVO DE PENA –
REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME FECHADO
– MATÉRIA ARGUIDA DIRETAMENTE PERANTE ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA –
HABEAS CORPUS
UTILIZADO COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ANÁLISE DA INSURGÊNCIA EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA -
SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL
– DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO PENITENTE QUANDO DA SUA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – FALTA GRAVE – SUSPENSÃO CAUTELAR DA FORMA REGIMENTAL MAIS BRANDA – PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO APENADO E DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR –PODER GERAL DE CAUTELA DO D. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. A teor do entendimento firmado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, tem-se por incabível a utilização do
habeas corpus
como substitutivo do recurso legalmente cabível, ressalvadas as hipóteses em que constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato impugnado, capaz de ser sanada mediante a concessão da ordem de ofício; o que, não aparenta ser o caso dos autos.

2. Uma vez identificado o aparente envolvimento do reeducando em fato definido como crime doloso, no curso da execução penal - circunstância expressamente vedada pelo juízo quando da imposição das condições para o cumprimento da reprimenda no regime aberto, das quais o paciente foi devidamente cientificado; resta evidente a suposta prática de falta grave, nos termos do art. 50, inc. V, c/c art. 52 c/c art. 118, inc. I, todos da Lei de Execuções Penais, a autorizar a regressão cautelar para o regime fechado, sendo prescindível a prévia oitiva do apenado e instauração de PAD, porquanto consiste em medida tomada em observância ao poder geral de cautela, que é inerente à função jurisdicional do d. Juízo das Execuções Penais.

3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DR. ANTÔNIO CARLOS ALVES SANTOS

DR.a LUANA DOS ANJOS VIEIRA

PACIENTE:

ROBERTO ROCHA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
habeas corpus

preventivo
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
regredi-lo cautelarmente ao regime fechado
nos autos do PEP n.o 0000958-93.2009.811.0064 (SEEU), em que cumpre a reprimenda unificada de
13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em decorrência de duas condenações definitivas por crimes de
tráfico de drogas
,
porte ilegal de arma de fogo
e
roubo majorado
.

Ilustrando a aventada coação ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que o paciente cumpria pena em regime aberto desde 09/03/2020 e, no curso da execução penal, foi acusado da prática de contravenção penal, motivo pelo qual o MM. Juiz das Execuções Penais determinou sua regressão cautelar ao regime fechado e a expedição do respectivo mandado de prisão, nada obstante o reeducando não tenha sido submetido à audiência de justificação. Acrescenta, ainda, que mesmo após o paciente ter sido absolvido pelo cometimento da aludida contravenção penal, tanto a decisão regressiva, quanto a ordem prisional expedida em seu desfavor permanecem vigentes,
estando o beneficiário do
writ
na iminência de ter sua liberdade novamente cerceada.

Diante de tais fatos, requer,
inclusive liminarmente
, a concessão da presente ação constitucional, para que seja expedido
“ALVARÁ DE SOLTURA em favor do paciente, aguardando em liberdade para que possa responder ulteriores termos do processo-crime”
.

A exordial do
writ
veio instruída com os documentos eletrônicos registrados do ID 109703984 ao ID 109703993.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID 110797017) e as informações solicitadas à d. autoridade impetrada foram capituladas aos autos sob o ID 111139967.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou,
pelo não conhecimento do
writ
e, acaso admitido, manifestou-se pela
denegação da ordem
(ID 111293967).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
consigno que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio do sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem
de ofício
, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano.

Friso, pois, que esse posicionamento se funda na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido pronuncia-se o Superior Tribunal de Justiça ao decidir que “
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
” (STJ - HC 538.337/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020) – destaquei.

Portanto, partindo dessas premissas, o regular prosseguimento do remédio heroico esbarraria na existência de via própria, cabível e adequada para o fim específico de impugnar as decisões proferidas pelo juízo da fase executiva da pena, isto é, o
agravo em execução penal
, previsto no
art. 197 da Lei n.o 7.210/84 (LEP)
. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passo a analisar a insurgência, a fim de verificar a existência de flagrante ilegalidade
que possa ser sanada pela concessão da ordem
ex officio
.

Verte dos autos eletrônicos e das informações prestadas pelo d. juízo
a quo
, ambos confrontados com os dados disponíveis no Sistema Eletrônico de Execução Unificado, que o ora paciente
ROBERTO ROCHA SILVA
, nos autos do PEP n.o 0000958-93.2009.811.0064 (SEEU), cumpria a reprimenda unificada de
16 (dezesseis) anos

e

07 (sete) meses
de reclusão, decorrente de duas condenações definitivas pelos crimes de
roubo majorado
,
tráfico de drogas
e
porte ilegal de arma de fogo/munição de uso restrito
.

Em
19/07/2017
o reeducando foi
promovido ao regime intermediário
e na data de
18/11/2019
, diante do regular cumprimento de sua condenação, foi agraciado com a
progressão ao regime prisional aberto
, oportunidade em que o d. magistrado singular estabeleceu algumas condições a serem seguidas pelo apenado, dentre as quais,
“10. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção)”
; das quais o reeducando foi devidamente cientificado em
09/03/2020
[vide: andamento virtual do PEP n.o 0000958-93.2009.811.0064].

Sucede, que em
06/10/2020
aportou aos autos do Processo Executivo cópia de uma denúncia ofertada pelo i. Ministério Público Estadual nos autos de n.o 7603-11.2019.811.0003 (cód. 938672) em desfavor do apenado, dando-o como incurso nas penas do
art. 319-A c/c art. 14, inc. II do CP
; motivo pelo qual, em
28/10/2020
o MM. Juiz das Execuções Penais proferiu decisão determinando a
regressão cautelar
do ora paciente
ao regime prisional
fechado
e a expedição do respectivo mandado de prisão, nos termos do art. 118 da LEP.

Eis os trechos pertinentes do aludido pronunciamento judicial:

“(...) O recuperando encontrava-se em cumprimento de pena no regime aberto desde 09 de março de 2020, quando foi cientificado das condições que deveria cumprir, e de que não poderia praticar novos delitos – sequência 15.1. Aportou aos autos informação do cometimento “em tese” do delito tipificado no artigo 349-A do CPB – sequência 22.1.

II – É o caso de regredir cautelarmente o regime de cumprimento em que o recuperando se encontra.
Isto porque, verifica-se que o recuperando foi preso em flagrante delito, tendo sido a prisão convertida em preventiva.
Ademais, de acordo com o artigo 93 da Lei de Execução Penal o cumprimento de pena no regime semiaberto deveria ocorrer em Casas de Albergado. Contudo, na Comarca de Rondonópolis não existem estabelecimentos adequados, em consonância com nossa legislação federal, para que os sentenciados cumpram a pena nos locais devidos, no que se referem aos regimes semiaberto e aberto.

Desta forma, os recuperandos estão cumprindo o regime aberto em prisão domiciliar, o que assegura à dignidade dos condenados que cumprem a pena juntamente com seus familiares. Além disso, é possível trabalhar, estudar, frequentar Igrejas, em quaisquer horários, e ainda durante o dia até às 22 horas, estão livres para a realização de atividades lícitas que não estejam previamente proibidas no termo de audiência.

No caso sub judice o recuperando foi denunciado no TCO no 7603-11.2019.811.0003.

Dessa forma, tem-se que o recuperando tende a frustrar os fins da execução penal, uma vez que no regime menos rigoroso continuou a delinquir, não se adaptando as regras e condições para o cumprimento da pena em regime aberto ou prisão domiciliar.

A propósito, o art. 118, inciso I, e §1o da Lei de Execução Penal colocam: “Art. 118- A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I-
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
;” (destaquei).

Por fim, insta salientar que desnecessária é a prévia oitiva do recuperando para a presente regressão, a qual se faz neste momento somente em caráter cautelar.

(...) Diante do exposto, com espeque no art. 118, §1o da Lei 7.210, de 11 de Julho de 1984 (Lei de Execução penal), determina-se a regressão cautelar do regime prisional do recuperando ROBERTO ROCHA SILVA, qualificado, para que passe ele a cumprir a pena em regime fechado.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO, perfazendo o seu imediato registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, conforme determinação expressa no art. 7o, §1o da Resolução No 251 de 04 de setembro de 2018 do Conselho Nacional de Justiça.

Recolhido o recuperando, proceda-se à sua imediata apresentação a este juízo das execuções, nos moldes do que preconiza o art. 118, §2o da LEP, para designação de audiência de custódia, nos termos do Provimento 12/2017-CM.”

Contudo, os impetrantes afirmam na exordial do
writ
que, além de não ter sido submetido à audiência de justificação, o paciente restou absolvido nos autos de
n.o 7603-11.2019.811.0003 (cód. 938672); e, ainda assim, tanto a decisão regressiva, quanto a ordem prisional expedida em seu desfavor permanecem vigentes, o que, no entender da i. Defesa, demonstra estar o beneficiário deste
writ
na iminência de ter sua liberdade cerceada, a tornar de rigor a concessão da ordem.

Sem razão
, contudo.

Isso porque, extrai-se do caderno processual eletrônico que não houve a regressão definitiva do penitente ao regime fechado, mas
tão somente a sustação provisória do regime aberto
[no qual estava cumprindo a sua pena privativa de liberdade], diante das informações de que
, no curso da execução penal, teria se envolvido na prática de novo crime
, desobedecendo uma das condições que lhe foram impostas em audiência admonitória para o cumprimento da sanção na forma regimental mais branda; o que, nos termos do art. 50, inc. V, c/c art. 52 c/c art. 118, inc. I, todos da Lei de Execuções Penais e a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores,
constitui falta grave
.

E, como é de conhecimento, a regressão cautelar ou sustação provisória de regime pode ser aplicada pelo d. Juízo das Execuções Penas em observância ao poder geral de cautela, que é intrinsecamente ligado à sua função jurisdicional, o qual lhe garante o poder-dever de, diante da situação concreta, determinar a imposição das medidas emergenciais que entender necessárias e pertinentes, visando assegurar os fins e a efetividade do processo executivo e, com isso, inibir qualquer ato atentatório aos destinos da execução penal.

Assim, conquanto inexista previsão legal a respeito do tema, a jurisprudência e doutrina admitem que, nos casos de cometimento de falta grave, dentro do poder geral de cautelar que lhe é inerente, o d. magistrado determine o imediato retorno do penitente ao regime mais severo,
sendo dispensável a prévia oitiva do apenado e a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar
, que somente são obrigatórios na hipótese de regressão definitiva, até mesmo porque tais providências poderiam frustrar a finalidade da medida cautelar.

Tanto é assim, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o assunto, consoante se observa dos seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME DO CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, não sendo esse o caso dos autos.

2.
Sobre o tema em debate, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a prática de falta disciplinar de natureza grave implica a regressão de regime conforme estabelecido no art. 118, I, da LEP.

3. No caso dos autos, a Corte de origem afirmou que o magistrado singular
apenas suspendeu cautelarmente o regime semiaberto, não havendo, no momento, decisão definitiva sobre a matéria.

4.
Tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado, como determina o § 2o do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que tal exigência, segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida.

5. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no HC 675.358/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE REGRA IMPOSTA AO REGIME ABERTO. SUPOSTA PRÁTICA DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. CABIMENTO. MODO CARCERÁRIO MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior e com lastro no poder geral de cautela conferido ao Juiz das Execuções Penais, é válida a decisão que determina a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena em razão da suposta prática de infração grave. Entende-se, ainda, ser possível a regressão cautelar para qualquer dos regimes mais rigorosos, por analogia ao disposto no art. 118 da Lei n. 7.210/1984.

2. Na hipótese, o Magistrado singular sustou cautelarmente a manutenção do Agravante em regime aberto e determinou sua transferência ao modo fechado por meio de fundamentação idônea, tendo em vista a suposta prática de conduta que configura infração grave prevista no art. 50, inciso V, da Lei de Execução Penal.
Ressalte-se que, consoante o Tribunal de origem, até o momento não houve notícia da prisão do Apenado.

(...) 4. Agravo desprovido.”

(AgRg no HC 644.900/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 05/05/2021)

Seguindo a mesma linha intelectiva preleciona Renato Marcão, em sua obra “Curso de Execução Penal”, veja-se:

“
Em se tratando de regressão cautelar, não é necessária prévia oitiva do condenado, como determina o §2o do art. 118 da Lei de Execução Penal. Tal exigência contraria a finalidade da medida e só impõe observância em se tratando de regressão definitiva. (...) Tal medida não encontra obstáculo no art. 118, I, §§1o e 2o, da mesma lei. É que aí se trata de imposição definitiva da sanção de regressão, e não de simples providência cautelar, tendente a viabilizar o cumprimento da pena, até que aquela seja realmente imposta“.
(MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. – ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2015)

Além do mais, não há como desconsiderar que na hipótese em voga, conquanto a decisão regressiva tenha sido proferida em outubro de 2020 – ou seja, há mais de um ano –
até o momento, a i. Defesa não aventou eventual inconformismo perante o d. magistrado das execuções penais, por meio de impugnação legalmente previsto
; valendo acrescentar, ainda, que
a ordem prisional expedida em face de
ROBERTO ROCHA SILVA
permanece, até os dias atuais, pendente de cumprimento
, estando o ora paciente, portanto, na condição de foragido da Justiça.

Logo, considerando todo o contexto fático que permeia a hipótese concreta, entendo que a d. autoridade inquinada de coatora
obrou em acerto ao regredir cautelarmente o paciente ao regime prisional fechado
, porquanto identificada a prática de novo delito no curso da execução penal, o que, de fato, constitui evidente descumprimento das condições do regime aberto e, por consequência, configura falta grave apta a autorizar a imediata transferência ao regime mais gravoso.

E assim o é porque, se o reeducando toma conhecimento e aceita as condições impostas para o cumprimento da pena no regime aberto, tornando-se conhecedor de que a inobservância tais providências pode levá-lo novamente à prisão,
deveria ter como prioridade o atendimento de todas as obrigações que lhe foram impostas
; até mesmo porque, ao deixar de cumpri-las, estará demonstrando desídia e desprezo à execução penal, em total desobediência aos seus deveres como condenado, o que torna sua conduta incompatível com a finalidade ressocializadora da pena, a importar a suspensão da forma regimental menos severa.

Portanto, tenho por legítima a medida adotada em primeira instância, porquanto lastreada no poder geral de cautela do magistrado, visando a proteção dos fins do processo executivo de pena; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade flagrante a ser sanada pela estreita via eleita, fadado ao insucesso está o presente remédio heroico.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ROBERTO ROCHA SILVA
, mantendo incólume a decisão que o regrediu cautelarmente ao regime prisional fechado nos autos do
PEP n.o 0000958-93.2009.811.0064 (SEEU).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021